Tribunal: TJBA
Processo: 0002861-43.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002861-43.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Anatildes das Merces e outros Advogado(s): EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA APELADO: Antonio Firmino Bezerra Oliveira Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA AÇÃO MANDAMENTAL. INTRANSMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração opostos em mandado de segurança, ao fundamento de ausência de impugnação específica e de intransmissibilidade da ação mandamental em razão do falecimento da impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a sucessão processual em mandado de segurança após o falecimento da impetrante; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração é válida diante da alegada complexidade da causa e da suposta ausência de enfrentamento das teses recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança possui natureza personalíssima, sendo incabível a sucessão processual antes do trânsito em julgado, ressalvado o acesso dos sucessores às vias ordinárias. 4. Os embargos de declaração não atenderam ao princípio da dialeticidade recursal, por não impugnarem especificamente os fundamentos da decisão embargada. 5. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, sendo irrelevante a complexidade da causa para afastar tal prerrogativa. 6. A tramitação processual após o falecimento da impetrante não convalida a ilegitimidade recursal nem gera direito à apreciação do mérito na via mandamental. 7. O direito material eventualmente existente deve ser discutido em ação própria, não sendo possível sua análise no mandado de segurança extinto. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002861-43.2011.8.05.0103, em que figuram como agravante MARIA JOSÉ MERCÊS DOS SANTOS (herdeira de Anatildes das Mercês) e como agravado, Antonio Firmino Bezerra Oliveira. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator.